Tribunal: TJMT
Processo: 1036547-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036547-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), LETICIA DELGADO LEMOS - CPF: 004.513.430-85 (APELADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: Banco Votorantim S.A.

APELADO:
Leticia Delgado Lemos

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA COM CLAREZA INFORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou abusiva a cobrança de seguro prestamista e seguro de vida vinculados a contrato bancário, com restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguro prestamista foi imposta como condição para a concessão de crédito (venda casada), caracterizando prática abusiva e ensejando restituição de valores, ou se ocorreu de forma válida, mediante consentimento livre e informado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, mas sua aplicação não conduz automaticamente à nulidade de cláusulas contratuais.

4. Os documentos acostados demonstram que a contratação do seguro foi facultativa, com previsão de cancelamento a qualquer tempo e devolução proporcional do prêmio, em consonância com o Tema 972/STJ.

5. A adesão ao seguro foi formalizada por instrumento apartado, com linguagem acessível e ausência de cláusula de obrigatoriedade vinculada ao crédito, o que afasta a alegação de coação.

6. A permanência da parte na apólice por quase um ano, sem qualquer manifestação de revogação, configura aceitação tácita do contrato e impede a invocação posterior de vício de consentimento, sob pena de infringência à boa-fé objetiva.

7. A alegação de venda casada não se sustenta na ausência de prova da vinculação entre a seguradora e o banco recorrente ou de imposição da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista, realizada por meio de instrumento apartado e com previsão de facultatividade e possibilidade de cancelamento, não configura venda casada.

2. A ausência de prova de coação ou imposição ao consumidor legitima a cobrança contratual, sendo indevida a restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 39, I; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972; STJ, Súmula 297; TJMT,
Ap

Cív
. no 1002672-09.2024.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 12/09/2025; TJMT,
Ap

Cív
. no 1000055-63.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Votorantim S.A., ora Apelante, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Letícia Delgado Lemos.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade das cobranças relativas ao seguro prestamista e ao seguro de vida, no valor de R$ 900,80 (novecentos reais e oitenta centavos), determinando a restituição simples da quantia, acrescida de juros legais a partir da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, a legalidade da contratação dos seguros, que teria ocorrido de forma facultativa e com ciência da autora, o que afastaria a configuração de venda casada.

Defendeu ainda a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais e pediu a reforma integral da sentença.

O recurso é tempestivo e
as custas foram recolhidas
.
(ID
3
38623859
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

(
ID
no 3
37892361
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: Banco Votorantim S.A.

APELADO:
Leticia Delgado Lemos

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Votorantim S.A., ora Apelante, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Letícia Delgado Lemos.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a abusividade das cobranças relativas ao seguro prestamista e ao seguro de vida, no montante de R$ 900,80 (novecentos reais e oitenta centavos), determinando a restituição simples da quantia, acrescida de juros legais a contar da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso.

A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do maior decaimento de seus pedidos, mantendo-se, contudo, a exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Irresignado, o Banco Votorantim interpôs recurso de apelação, sustentando a legalidade da contratação dos seguros, que teria ocorrido de forma facultativa e com ciência da autora, o que afastaria a configuração de
venda casada. Defendeu ainda a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais e pediu a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, a incidência do diploma consumerista não conduz, por si só, à nulidade de cláusulas contratuais regularmente pactuadas, exigindo-se, para tanto, prova robusta de vício de consentimento, abusividade concreta ou desequilíbrio contratual relevante, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância diz respeito à alegada prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, sob o argumento de que a parte autora teria sido compelida a aderir à apólice como
condição para a obtenção do financiamento.

Entretanto, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento adotado pelo juízo monocrático,
entendo que não há respaldo fático ou jurídico para tal conclusão.

Examinando os autos com a devida profundidade, verifica-se que, juntamente com a peça contestatória, foram acostados documentos que consignam, de forma expressa, o caráter facultativo da contratação do seguro, assegurando-se ao segurado, inclusive, a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, com a devolução proporcional do prêmio, quando cabível.

Com efeito, no referido
documento

(
ID. 3378
91897 e seguintes)
, especificamente no campo
“Outras informações importantes para você”
, registra-se de maneira clara que “
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”
.

Tal constatação ganha relevo à luz da jurisprudência fixada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A tese, entretanto, admite expressamente a validade da contratação do seguro quando realizada de forma voluntária, com a preservação do dever de informação e da liberdade de escolha, exatamente como verificado nos presentes autos.

Mais ainda: o autor permaneceu vinculado à apólice securitária por
quase 1(um) ano,
sem qualquer iniciativa no sentido de revogar a adesão ou questionar sua validade, o que configura aceitação tácita da contratação e impede que, após usufruir dos efeitos do contrato, venha a alegar vício de consentimento. A conduta revela manifesta infração ao princípio da boa-fé
objetiva, em sua vertente de vedação ao comportamento contraditório, o denominado
venire
contra
factum

proprium
, amplamente reconhecido pel
o ordenamento jurídico.

Importa salientar, ainda, que a proposta de adesão ao seguro foi formalizada em instrumento próprio e apartado da cédula de crédito bancário, contendo cláusulas claras, linguagem acessível e elementos suficientes a evidenciar que a contratação se deu de forma livre, consciente e regular. Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a existência de termos específicos e autônomos para a celebração do seguro
(
IDs
337892350 e 337891897)
, circunstância que, por si só, reforça a legitimidade da cobrança questionada.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento da jurisprudência hodierna, que reconhece a validade da contratação quando comprovada a autonomia do instrumento e a inexistência de imposição ao consumidor, conforme se extrai de julgados desta egrégia Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS E SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
LEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do bem foi validamente pactuada e sua efetiva prestação foi demonstrada nos autos, não configurando cobrança indevida, conforme orientação firmada no Tema 958 do STJ.
4. A contratação do seguro prestamista ocorreu com consentimento expresso e destaque contratual, inexistindo comprovação de coação ou condicionamento, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.
5. Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, descabe a repetição do indébito, seja em forma simples ou em dobro, não se configurando má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando demonstrada sua efetiva prestação, conforme decidido no Tema 958 do STJ.
2. A contratação de seguro prestamista com seguradora
parceira é válida quando pactuada de forma expressa, sem imposição, conforme Tema 972 do STJ.
3. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida e de má-fé ou culpa, o que não se verifica quando os encargos são legítimos." [...]

(N.U 1002672-09.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO “AP PREMIADO” E “AUTO RCF”. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTOS APARTADOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o E § 8o-A, CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC às relações bancárias (art. 3o, § 2o). A configuração de venda casada exige prova de condicionamento do crédito à aquisição do seguro (Tema 972/STJ).

4. Documentos demonstram adesão expressa, em formulários próprios e apartados da cédula de crédito, com informações claras sobre prêmios, coberturas e seguradoras, sem cláusula que condicione o financiamento à contratação dos seguros. Preliminar do recorrido afastada; mérito conhecido. [...]

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários sucumbenciais, arbitrando-os, por equidade, em R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“A contratação facultativa de seguros vinculados a financiamento, formalizada em instrumentos apartados e sem condicionamento do crédito, não caracteriza venda casada nem autoriza repetição em dobro ou danos morais.
Em causas de valor ínfimo, os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC.” – grifo nosso

(N.U 1000055-63.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Outrossim, a cobrança do seguro, no valor total de
R$ 900,80
, corresponde a aproximadamente
7,85%
do montante da operação, percentual que, por si só, não se revela excessivo ou desproporcional, sobretudo quando considerados os riscos cobertos pela apólice e a extensão temporal da cobertura contratada.

Cumpre acrescentar,
ainda
, que inexiste nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que a seguradora indicada integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira, circunstância que, em tese, afasta a caracterização de venda casada. A ausência de prova acerca do pertencimento ao mesmo conglomerado empresarial fragiliza significativamente a alegação de imposição do seguro, competindo ao autor o ônus de comprovar a suposta coação ou restrição à liberdade contratual — o que, como se observa, não ocorreu.

Por fim, registre-se que a simples invocação do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, bem como de precedentes jurisprudenciais atinentes às hipóteses de venda casada, desacompanhada de suporte fático ou probatório concreto, mostra-se insuficiente para infirmar a validade da contratação impugnada.

Ao contrário, a análise do conjunto documental carreado aos autos evidencia a regularidade da avença, não se verificando a imposição de produtos ou serviços acessórios como condição para a contratação principal.

Assim, o acervo probatório revela, de forma inequívoca, a inexistência de vício de consentimento, de prática abusiva ou de qualquer irregularidade apta a macular o negócio jurídico questionado, razão pela qual a reforma do decisum fustigado é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
, afastando a alegação de venda casada e
reconhecendo a validade da contratação do seguro prestamista
.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de primeiro grau, em desfavor da parte recorrida, autora da demanda, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, a execução da verba honorária permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, §3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026